Tribunal: STF
Processo: RE 105634
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
- LICENCA PARA CONSTRUIR. REVOGAÇÃO. OBRA NÃO INICIADA. LEGISLAÇÃO
ESTADUAL POSTERIOR.
I. COMPETÊNCIA DO ESTADO FEDERADO PARA LEGISLAR SOBRE AREAS E LOCAIS
DE INTERESSE TURISTICO, VISANDO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO
PAISAGISTICA (C.F., ART. 180). INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 15 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
II. ANTES DE INICIADA A OBRA, A LICENCA PARA CONSTRUIR PODE SER
REVOGADA POR CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM QUE VALHA
O ARGUMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.